Tribunal: TJSP
Processo: 2048442-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – RETIRADA DAS RESTRIÇÕES DO NOME DA AUTORA JUNTO AO ESTABELECIMENTO ESTUDANTIL – POSSIBILIDADE – DIREITO DA AGRAVADA DE OBTER A RETIRADA DA RESTRIÇÃO QUE INCIDE SOBRE SEU NOME - CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA PROCEDÊNCIA PARCIAL DA SENTENÇA - Consequentemente, após o trânsito em julgado da sentença, a retirada da restrição do nome da Agravada é medida se impõe

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – RETIRADA DAS RESTRIÇÕES DO NOME DA AUTORA JUNTO AO ESTABELECIMENTO ESTUDANTIL – POSSIBILIDADE – DIREITO DA AGRAVADA DE OBTER A RETIRADA DA RESTRIÇÃO QUE INCIDE SOBRE SEU NOME - CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA PROCEDÊNCIA PARCIAL DA SENTENÇA - Consequentemente, após o trânsito em julgado da sentença, a retirada da restrição do nome da Agravada é medida se impõe diante da quitação integral de seus débitos. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048442-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR, é agravada CAROLINA DE
ALMEIDA BALTHAZAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048442-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 28744
AGRV.No: 2048442-65.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO (5a VARA CÍVEL)
AGTE. : INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR
AGDA. : CAROLINA DE ALMEIDA BALTHAZAR
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO MONITÓRIA

RETIRADA DAS RESTRIÇÕES DO NOME DA AUTORA
JUNTO
AO
ESTABELECIMENTO
ESTUDANTIL

POSSIBILIDADE DIREITO DA AGRAVADA DE OBTER A
RETIRADA DA RESTRIÇÃO QUE INCIDE SOBRE SEU
NOME - CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA PROCEDÊNCIA
PARCIAL DA SENTENÇA - Consequentemente, após o trânsito
em julgado da sentença, a retirada da restrição do nome da
Agravada é medida se impõe diante da quitação integral de seus
débitos. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR, nos autos da “AÇÃO
MONITÓRIA”, que move em face de CAROLINA DE ALMEIDA BALTHAZAR,
contra a decisão de fl. 204, dos autos originários, integrada pelas decisões de fls.
15/17, destes autos, todas do juiz CARLO MAZZA BRITTO MELFI, que
determinou que o Agravante retirasse qualquer restrição existente decorrente do
débito discutido nos autos, possibilitando o reingresso da Agravada na faculdade,
nos termos da sentença proferida na ação monitória, já transitada em julgado,
sob pena de multa em caso de descumprimento.
O Agravante recorre, alegando, em síntese, que: a) a
sentença proferida pelo juízo a quo reconheceu a existência do débito cobrado e
a quitação do objeto dos autos; b) posteriormente ao transito em julgado da
sentença, o juiz de primeiro grau alterou a sentença por meio de decisão
interlocutória violando a coisa julgada e o art. 494, inc. I e II do CPC; c) deveria
ter a Agravada entrado à época com o recurso cabível contra a sentença que no
presente momento já transitou em julgado; d) requer a anulação da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048442-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
agravada (fls. 01/14).
O recurso foi preparado às fls. 100/101 e foi instruído com
os documentos de fls. 15/99.
À fl. 103/104, foi negado o efeito suspensivo. Na mesma
oportunidade, foi intimada a Agravada para apresentar resposta.
Ato contínuo, o Agravante manifestou oposição ao
julgamento do presente recurso por meio de sessão virtual desta Câmara (fl.
106).
Por outro vértice, a Agravada manifestou sua concordância
com o julgamento virtual deste recurso (fl. 108).
Anoto que foram apresentadas contrarrazões recursais pela
Agravada, pugnando pela manutenção da decisão tal como lançada aos autos
(fls. 111/119), juntamente com os documentos de fls. 120/147.
À fl. 148, este relator determinou que o Agravante manifeste
se concorda ou não com o julgamento virtual do recurso, tendo em vista a
suspensão das sessões de julgamento presenciais.
Por fim, o Agravante manifestou sua concordância com o
julgamento do presente recurso por meio de sessão virtual desta Câmara (fl.
151).
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do Agravante, a decisão não
merece reforma.
Com efeito, a sentença transitada em julgado (fls. 86/88)
reconheceu que a quitação do acordo entabulado entre as partes abrangeu todas
as dívidas que a Agravada possuía com o Agravante nos autos originários (no
4077612-67.2013.8.26.0564) e nos processos no 1008417-57.2015.8.26.0564 e
no 1004595-60.2015.8.26.0564.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048442-65.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Deste modo, não há mais nenhuma obrigação a ser
cumprida pela Agravada.
Consequentemente, após o trânsito em julgado da sentença,
a retirada da restrição do nome da Agravada é medida se impõe diante da
quitação integral de seus débitos.
Não há que se falar em desrespeito a coisa julgada quando
se está justamente cumprindo o determinado pela sentença proferida.
Melhor explico, tendo sido quitado todo o débito da
Agravada em relação ao Agravante, deve ser retirada as restrições feitas em sua
matrícula, possibilitando seu reingresso no estabelecimento estudantil.
Cumpre ressaltar que não se verifica qualquer dificuldade
para o Agravante cumprir a determinação judicial.
Dizer mais seria acrescer folhas...
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator